Tribunal: TJSP
Processo: 1026303-84.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE À POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO, E DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. RICMS/2000, ART. 527-A. LEI ESTADUAL 6.374/89, ART. 92. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Conquanto incontroversas as infrações tais como descritas no auto de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. V. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE À POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO, E DE PAGAMENTO DO IMPOSTO. RICMS/2000, ART. 527-A. LEI ESTADUAL 6.374/89, ART. 92. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Conquanto incontroversas as infrações tais como descritas no auto de infração, não se pode olvidar da previsão expressa da norma de regência acerca da redução da multa, desde que a infração não tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação, e não implique em falta de pagamento do imposto. Não vislumbrando-se nos autos a ocorrência de dolo, coação ou simulação somada à ausência de prejuízo ao erário público, à medida que foi possível a averiguação das irregularidades fiscais por meio de outros documentos, a multa aplicada, a despeito de ser mantida, deve ser reduzida em 30%. Aplicação do art. 92 da Lei Estadual 6.374/89 do e art. 527-A do RICMS/00. V. acórdão embargado parcialmente alterado, para reformar-se parcialmente a r. sentença. Mantidos os ônus sucumbenciais.
Embargos acolhidos, com efeito infringente.